Tribunal: TJSP
Processo: 2145859-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revocatória (ou pauliana). Competência recursal. Anulação de negócios jurídicos celebrados em fraude contra credores. Competência de umas das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras). Art. 5o, I.26, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras integrantes da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revocatória (ou pauliana). Competência recursal. Anulação de negócios jurídicos celebrados em fraude contra credores. Competência de umas das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras). Art. 5o, I.26, da Resolução 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com determinação de remessa e protesto por compensação.